Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-71.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PALAVRAS DA VÍTIMA E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos produzidos nos autos demonstraram a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tipo de estupro de vulnerável, contra criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, consistente em penetração anal, causando ferimentos na vítima, com a presença de fissura, equimose e edema.
3. Realizando-se um juízo de ponderação entre a gravidade exacerbada do ato e as condições pessoais e sociais não de todo desfavoráveis do jovem (que contava com treze anos de idade, não possui passagens anteriores, apresenta bom comportamento social e tem histórico de sofrimento, sendo refugiado no Brasil), emerge a necessidade de aplicação da medida enérgica, mas não a extrema (internação), sem a retirar totalmente do convívio social e familiar, nem outra muito branda, a incutir no jovem a sensação de impunidade e levá-lo à senda infracional, revelando-se a semiliberdade como medida que melhor se amolda ao caso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.